Tribunal: TJSP
Processo: 0019714-48.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
INCIDENTE de suspeição. Alegação de parcialidade do MM. Juiz de Direito atuante em cumprimentos provisórios de sentença. Excipientes que defendem ser o magistrado excepto suspeito por faltar com o dever de imparcialidade, conduzindo as causas sem a devida isonomia processual, com deliberado propósito de beneficiar a parte adversária – Juiz de Direito –, em comportamento nitidamente

Ementa:
INCIDENTE de suspeição. Alegação de parcialidade do MM. Juiz de Direito atuante em cumprimentos provisórios de sentença. Excipientes que defendem ser o magistrado excepto suspeito por faltar com o dever de imparcialidade, conduzindo as causas sem a devida isonomia processual, com deliberado propósito de beneficiar a parte adversária – Juiz de Direito –, em comportamento nitidamente corporativista. Situações que, além de não se subsumirem às hipóteses taxativamente previstas no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil, não restaram demonstradas. Alegação de parcialidade que, na realidade, tem por fundamento a edição, pelo excepto, de pronunciamentos jurisdicionais contrários aos interesses dos excipientes. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões impugnáveis pelas vias recursais ordinárias próprias, das quais o incidente de suspeição e/ou impedimento não é sucedâneo. Incidência da Súmula 88 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes dos C. Tribunais Superiores. Incidente rejeitado.